Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-64.2006.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000378-64.2006.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGANTE), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), EGBERTO FANTIN - CPF: 027.869.819-05 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (EMBARGANTE), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (EMBARGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos autores e manteve integralmente a sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de coincidência entre a área pleiteada na inicial e a sobreposição física identificada por perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer sobreposição de áreas entre os imóveis das partes e, ainda assim, manter a improcedência da ação sem acolher o pedido de procedência parcial formulado em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto probatório.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece a sobreposição parcial de áreas, mas afasta a pretensão autoral por ausência de identidade entre o objeto do pedido inicial e a área delimitada pela perícia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

5. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado e interpretação divergente sobre os limites objetivos da demanda e da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, salvo quando evidenciado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, embora reconheça sobreposição parcial de áreas entre imóveis, conclui pela improcedência da demanda em razão da ausência de correspondência com o pedido inicial."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000378-64.2006.8.11.0033

EMBARGANTES: DENIS SPERAFICO, ARIANE VETTORELLO SPERAFICO

EMBARGADOS: MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DENIS SPERAFICO e ARIANE VETTORELLO SPERAFICO
,
com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em desfavor da decisão proferida por este colegiado que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão e contradição
, por ter reconhecido expressamente a existência de
sobreposição parcial de 199,3759 hectares
entre os imóveis dos autores e a área ocupada pelos réus, com base em prova pericial idônea, sem, contudo, refletir tal reconhecimento no seu dispositivo, que manteve integralmente a improcedência da demanda.

Os embargantes sustentam que o pedido de procedência parcial, constante de forma expressa na apelação, foi ignorado no dispositivo do acórdão embargado, gerando descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão.

Requerem, portanto, o provimento dos aclaratórios, com natureza infringente, para que se reconheça o domínio sobre a referida fração de terra.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 311354880.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, tampouco à reapreciação do conjunto probatório, função que compete, exclusivamente, aos recursos adequados.

Melhor sorte, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o acórdão embargado é expresso ao reconhecer a existência de sobreposição física de cerca de 199 hectares entre os imóveis, mas conclui que tal sobreposição não coincide com a área delimitada no pedido inicial. Essa constatação foi extraída diretamente do laudo pericial, cujas conclusões foram analisadas e debatidas no corpo do julgado.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, nem contradição interna a ser sanada. A fundamentação do julgado é clara e suficiente, tendo rejeitado a pretensão recursal pela ausência de coincidência objetiva entre o objeto da inicial e a área sobreposta.

A intenção dos embargantes, portanto, é rediscutir os fundamentos do acórdão, a partir de interpretação própria da prova técnica e da extensão do pedido inicial — providência incabível nos estreitos limites dos embargos de declaração, salvo para fins de prequestionamento, que sequer foi requerido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025